Tribunal: STF
Processo: HC 70379
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas corpus". Competência desta Corte por ser
Ministro de Tribunal Superior a autoridade apontada como coatora.
          "Habeas  corpus"  que   se  julga  prejudicado,  porquanto,
atualmente, a coação alegada, se existente e persistente, e imputavel
a Juízo de primeiro grau de jurisdição.